Tribunal: TJSP
Processo: 2199116-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
res do tipo penal. Crime sem o emprego de violência ou grave ameaça.

2. RAZÕES DE DECIDIR
2.1 A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a existência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
2.2 Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução revelados pelo auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
2.3 Periculum libertatis não evidenciado. Fato delituoso que não se reveste de gravidade concreta. Crime que não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Sanção abstratamente cominada que não é elevada. Situação indicativa da desproporcionalidade da medida extrema. Princípio da homogeneidade.
2.4 Pacientes citados após o oferecimento da denúncia. Estabilização da relação processual.
2.5 A imposição de medidas cautelares deve atender ao binômio "necessidade e adequação", a teor do art. 282 do Código de Processo Penal. Ocorre que no caso em apreço, a medida extrema não se coaduna com a suposta gravidade concreta dos crimes e as circunstâncias objetivas e subjetivas até então apuradas.
2.7 Prisão preventiva constitui a ultima ratio no contexto das medidas cautelares pessoais, sendo cabível somente na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP) e, ainda, quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 310, II, do CPP).

3. DISPOSITIVO
3.1 Ordem concedida para tornar definitiva a liminar, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, fixadas pelo juízo de origem.

Legislação e jurisprudência relevantes ciatadas:
Legislação: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, 647 e 648. CP, artigo 155, §4o, inciso IV, e §4o-B, combinado com artigo 61, alínea "h".
Jurisprudência: STJ, HC 494.526/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/06/2019.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2199116-79.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

CASO EM EXAME
1.1 Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Alegação de que a autoridade coatora limitou-se a reproduzir as elementares do tipo penal. Crime sem o

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

CASO EM EXAME
1.1 Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Alegação de que a autoridade coatora limitou-se a reproduzir as elementares do tipo penal. Crime sem o emprego de violência ou grave ameaça.

2. RAZÕES DE DECIDIR
2.1 A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a existência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
2.2 Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução revelados pelo auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
2.3 Periculum libertatis não evidenciado. Fato delituoso que não se reveste de gravidade concreta. Crime que não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Sanção abstratamente cominada que não é elevada. Situação indicativa da desproporcionalidade da medida extrema. Princípio da homogeneidade.
2.4 Pacientes citados após o oferecimento da denúncia. Estabilização da relação processual.
2.5 A imposição de medidas cautelares deve atender ao binômio "necessidade e adequação", a teor do art. 282 do Código de Processo Penal. Ocorre que no caso em apreço, a medida extrema não se coaduna com a suposta gravidade concreta dos crimes e as circunstâncias objetivas e subjetivas até então apuradas.
2.7 Prisão preventiva constitui a ultima ratio no contexto das medidas cautelares pessoais, sendo cabível somente na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP) e, ainda, quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 310, II, do CPP).

3. DISPOSITIVO
3.1 Ordem concedida para tornar definitiva a liminar, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, fixadas pelo juízo de origem.

Legislação e jurisprudência relevantes ciatadas:
Legislação: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, 647 e 648. CP, artigo 155, §4o, inciso IV, e §4o-B, combinado com artigo 61, alínea "h".
Jurisprudência: STJ, HC 494.526/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/06/2019.